Tribunal: CARF
Processo: 13710.000604/2001-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000604/2001-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.896 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DÉBITOS COMPENSADOS. TEMPESTIVAMENTE. ENCARGOS. JUROS.
MULTA. INCABÍVEL.
Débitos de PIS e de COFINS, lançados de ofício uma vez que não haviam sido
constituídos, mas objeto de tempestiva compensação, não cabe se cogitar de
incidência de encargos de multa e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar eventual imputação de multa de mora e juros incidentes sobre os
débitos já devidamente compensados no âmbito deste processo.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por meio de Pedido de Restituição às fls.01, cumulado com Pedido de
Compensação às fls.02, a Interessada requer que seu Saldo negativo de IRPJ do ano de 2000
(apuração às fls.53) seja compensado, em parte, com débitos de PIS e de COFINS, relativo ao
mês de fevereiro de 2001, ambos com vencimento em 15 de março de 2001, data em que
ingressou com os citados pedidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000604/2001-81
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

Os débitos das contribuições supra importam em R$ 114.762,83 a título de
COFINS e de R$ 24.865,28 a título de PIS, conforme fls.126.
Em análise da solicitação, informou a autoridade fiscal acerca da existência de
constituição de ofício (Autos de Infração) destes créditos tributários, acompanhado nos
processos 18471.001425/2005-78 (PIS) e 18471.001426/2005-12 (COFINS), por falta de
declaração destes valores em DCTF. Estes processos estão apensos ao presente processo.
Ainda, a autoridade fiscal, reconhece (fls.154) que “o saldo compensável do IRPJ
relativo ao ajuste efetuado no ano-calendário de 2000” é de R$ 220.217,09, conforme DIPJ.
A seguir, o decidido no DESPACHO DECISÓRIO (fls.165):
DESPACHO DECISÓRIO
Com fundamento no parecer conclusivo n ° x/2006, às fls. 163/164, que aprovo
e adoto, o qual fica fazendo parte integrante deste despacho decisório, como se
nele estivesse transcrito, DECIDO RECONHECER O DIREITO CREDITORIO
referente à parte do saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica —
IRPJ do ano-calendário de 2000, em favor de TROPICAL TRANSPORTES
IPIRANGA LTDA, CNPJ 42.310.177/0001-34, no valor original R$135.744,58
(cento e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e
oito centavos), mais acréscimos previstos na legislação de regência.
À EQRES desta DIORT para fins de homologação da compensação dos débitos
de PIS e COFINS do período de apuração de fevereiro/2001, exigidos nos
processos 18471.001425/2005-78 e 18471.001426/2005-12, com o crédito ora
reconhecido e demais procedimentos descritos no item 10 do Parecer
Conclusivo.
Feita a devida compensação com os débitos, então acrescidos de multa de ofício e
juros, conforme cálculos de fls.167 a 170, restaram os seguintes saldos devedores, conforme
Despacho de fl.176:

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

Cientificada de tal decisão, a Interessada apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, fls.190 a 197 (ordem invertida), Volume 02, acerca da qual destaco os pontos
principais (destaques do original):
Em função de os valores compensados terem sido objeto de lançamento de
ofício (unicamente, repita-se, por não ter sido declarados na respectiva DCTF)
e, por conseguinte, acrescidos de todos os encargos legais (multa de ofício e
juros de mora), o valor compensado se tornou inferior ao saldo do valor
exigido, resultando em diferença contra a requerente, no valor de R$
24.995,48, exigida conforme os termos da decisão ora recorrida.
[...]
Apesar de a i. decisão recorrida reconhecer o crédito da Requerente, a mesma
determina a compensação dos respectivos valores com os valores exigidos
através dos processos n°s 18471.00142512005-78 e 18471.001426/2005-12, os
quais decorrem de lançamento de ofício em razão de mero equívoco no
preenchimento da DCTF referente ao correspondente período de apuração e
compreendem, além do valor compensado, todos os acréscimos legais
incidentes sobre este.
[...]
Com efeito, como é cediço, o Pedido de Compensação já compreende uma
confissão de dívida, tornando, no mínimo, despiciendo a declaração do
respectivo montante em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF). Nesse sentido.
Instrução Normativa/SRF n° 600, de 28.12.2005
"Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível derestituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados."
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

[...]
Ademais, tratando-se de mero erro de fato (como efetivamente ocorreu) e
considerando o Princípio da Autotutela (segundo o qual a Administração
Pública está obrigada a se policiar, em relação ao mérito e à legalidade dos
atos administrativos que pratica), a falta de declaração em DCTF do valor
declarado mediante Pedido de Compensação, poderia/deveria ter sido
retificada de ofício.
[...]
5) e, por conseguinte, seja cancelada a exigência, no valor total de R$
24.995,48, referente à diferença entre o crédito da requerente atualizado e o
suposto débito, objeto dos autos de infração retro mencionados e, por fim,
determinado desta forma que, após a homologação da compensação requerida
(saldo negativo de IRPJ e referente ao ano-calendário 2000 contra os débitos
relativos a PIS e COFINS referentes a fevereiro/2001), não reste qualquer
saldo favorável à Recorrente ou à Secretaria da Receita Federal, ficando
totalmente extinto o correspondente crédito tributário através da compensação
requerida.
DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão de no 12-12.230 proferido pela 4a Turma da DRJ/RJOI, em
sessão de 31 de outubro de 2006, a Relatora destaca em seu voto que as multas de ofício dos
processos de lançamento dos débitos foram canceladas, mas “devendo naqueles casos manter-se
o lançamento da contribuição com os encargos legais.”
E arremata:

Portanto, voto no sentido de HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO efetuada pela
interessada, para que apenas os débitos de PIS e de COFINS devidamente
atualizados sejam objeto de compensação junto ao crédito reconhecido pela
Administração Tributária desde a prolação do despacho decisório de fls. 165.
Assim, deverão os processos retornar à DIORT/DERAT para que sejam
efetivados os ajustes necessários à homologação do pleito compensatório sem o
cômputo das multas de ofício exigidas nos autos de infração de PIS e de
COFINS (18471.001425/2005-78 e 18471.001426/2005-12).

Constam nos autos cópia do Acórdão de no 12-12.230, de 31 de outubro de 2006,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJOI, relativo ao processo no 18471.001425/2005-78 (apenso),
onde se tratou do lançamento de ofício dos débitos de PIS, relativo ao período de apuração de
fevereiro e março de 2001, sendo que o débito deste último período (março) foi objeto de
compensação no processo administrativo de no 13710.000869/2001-89, apenso ao presente
processo.
No referido Acórdão (DRJ) relativo ao processo no 18471.001425/2005-78, foi
cancelada a multa de ofício do débito relativo ao PIS, “exigindo-se os acréscimos legais
cabíveis”.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

Constam nos autos cópia do Acórdão de no 12-12.229, de 31 de outubro de 2006,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJOI, relativo ao processo no 18471.001426/2005-12 (apenso),
onde se tratou do lançamento de ofício dos débitos de COFINS, relativo ao período de apuração
de fevereiro e março de 2001, sendo que o débito deste último período (março) foi objeto de
compensação no processo administrativo de no 13710.000869/2001-89, apenso ao presente
processo.

No referido Acórdão (DRJ) relativo ao processo no 18471.001426/2005-12, foi
cancelada a multa de ofício do débito relativo à COFINS, mas “exigindo-se os acréscimos legais
cabíveis”.

Em 22 de dezembro de 2006, a Contribuinte apresentou petição, relativamente ao
presente processo, onde requereu (destaques do original):

Com relação à homologação integralmente deferida no julgamento do presente
Pedido de Compensação, a Peticionária vem expressar sua concordância, no
sentido de compensar os valores pagos a maior nesta declarados com o crédito
tributário exigido nos Autos de Infrações no 18471.001425/2005-78 e no
18471.001426/2005-12.
Deve-se destacar, para tanto, que, conforme decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RJOI) (doc.02) no bojo
dos referidos Autos de Infração, a compensação deverá ser realizada, apenas e
tão somente, com relação aos valores devidos a título de PIS e COFINS no
período de apuração de 0212001, devendo ser relevados quaisquer valores
referentes a multa de ofício e, por conseguinte, excluídos quaisquer valores
referentes a juros e multa de mora, face à integral e tempestiva quitação do
referido crédito tributário, inexistindo, por tal sorte, qualquer descumprimento
a obrigação principal ou acessória naqueles Autos de Infração.

Em despacho de fls.279, os débitos dos processos de lançamento de ofício foram
encaminhados para cobrança.
A Contribuinte, novamente, apresentou petição reiterando, em síntese, que sejam
refeitos os cálculos, “no sentido de dar pleno e efetivo cumprimento ao direito reconhecido nos
acórdãos proferidos pela DRJ e extinguir definitivamente todos e quaisquer créditos tributários
oriundos da cobrança das contribuições ao PIS e à COFINS nos exercícios de fevereiro e março
de 2001”, arrematando:
Ao apresentar os PER/DCOMP's dentro do vencimento do prazo estipulado
para recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS, a Peticionária não
deixou transpassar sequer 1(um) dia sem que os débitos i fossem declarados à
Autoridade Tributária.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

Em face deste “pedido de revisão de valores”, conforme assim denominado pelo
despacho de fls.289, sugeriu-se o encaminhamento à DIORT/EQRES/DERAT-RJ, setor este que
propôs o seguimento dos autos para a DRJ/RJOI, nos seguinte termo (fls.290):

Tendo em vista as petições da interessada às 218/219 e 280/288, nas quais é
alegada a inexistência de juros e multa de mora dos débitos constantes dos
pedidos de compensação de fls. 2 do presente processo e do apenso n0
13710.000869/2001-89, os quais foram objeto dos autos de infração constantes
dos processos nos 18471.001426/2005-12 e 18471.00142512005-78, e
considerando o Acórdão n0 12-12230 da DRJ/RJOI, fls. 205/213, o qual,
exonera as multas de ofício exigidas nos supracitados autos, porém, mantêm o
lançamento das contribuições com os encargos legais, encaminhe-se o presente
processo à DRJ / RJOI para manifestação quanto ao alegado pela interessada,
como também, quanto a data de valoração a ser adotada na compensação dos
supracitados débitos com os créditos deferidos no despacho de fl. 165, do
presente processo, e fl. 181 do processo apenso de no 13710.000869/2001-89.
Caso, posteriormente, a citada Delegacia entenda que a petição do contribuinte
se configura em Recurso Voluntário, encaminhar o presente processo ao
Conselho de Contribuintes.

Ignorado o teor do encaminhamento acima, o setor da DRJ não acolheu o
despacho.
Em 26 de setembro de 2007, a unidade de origem determinou (fls.292) o
encaminhamento ao Primeiro Conselho de Contribuintes:
Proponho o encaminhamento deste ao Primeiro Conselho de Contribuintes
tendo em vista o alegado pelo contribuinte fls.280/288, em relação ao Acórdão
12-12.230 (fls.205/213).

DESDOBRAMENTOS POSTERIORES
Em 12 de dezembro de 2007, a Interessada solicitou (fls.293) cópia dos autos ao
Primeiro Conselho de Contribuintes.

Em 01 de dezembro de 2016, o DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
proferido pelo CARF (fls.364):
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

Em 12 de julho de 2017, o seguinte DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
(fls.368):

Providenciado o sorteio no CARF, coube-me a relatoria e voto.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.896 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000604/2001-81

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Conforme relatoriado, o destacado lançamento de ofício está impactando a
compensação acompanhada no presente processo, por força de imputação de multa e juros de
mora aos débitos de PIS e de COFINS, períodos de apuração de fevereiro de 2001.
Conforme julgamento nesta mesma sessão, dos processos pertinentes aos
lançamentos de ofício de PIS e de COFINS, entendi correta a constituição de ofício dos débitos
em questão, uma vez que não haviam sido constituídos, e que já haviam sido já objeto de
compensação (tempestivamente), mas, entretanto, sem incidência de encargos de multa e juros
de mora.
Assim, o voto é no sentido dar provimento ao recurso voluntário para afastar
eventual imputação de multa de mora e juros incidentes aos débitos já devidamente compensados
no âmbito deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 403
DF CARF MF
Original